Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 65045016 o Banco de Brasília – BRB informou o regular cumprimento da determinação constante do Ofício/1a Câmara Cível no. 2378/2024, referente à transferência de valores, conforme decisão proferida por esta Relatoria ao ID 64229641. Outrossim, diante da ausência de manifestação dos demais réus em relação ao fornecimento dos dados bancários, reitero que os valores residuais devem, portanto, permanecer recolhidos na respectiva conta judicial vinculada aos autos. Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora